Tribunal: TJPA
Processo: 0006095-74.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006095-74.2018.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ILSON DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR COMISSIONADO E AGENTE POLÍTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E SALDO SALARIAL. AUSÊNCIA DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e aos embargos de declaração, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais e integrais acrescidas de um terço, 13º salário proporcional e saldo salarial, afastando o FGTS, em favor de servidor que exerceu cargo em comissão e, posteriormente, cargo político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação e aos embargos; (ii) saber se incide a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; (iii) saber se o Tema nº 1.189 do STF impõe o sobrestamento do feito; (iv) saber se servidor ocupante de cargo em comissão e cargo político faz jus ao recebimento de férias indenizadas, terço constitucional, 13º salário proporcional e saldo salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida no exercício regular das atribuições do relator, com fundamento em entendimento consolidado, inexistindo nulidade pelo julgamento singular, especialmente diante da possibilidade de controle pelo colegiado via agravo interno.

4. A pretensão não envolve cobrança de FGTS nem declaração de nulidade contratual, aplicando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência do STF no Tema nº 1.189.

5. Inexiste determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema nº 1.189, além de não versar o caso sobre a matéria específica submetida à repercussão geral.

6. O exercício de cargo em comissão e de cargo político não afasta o direito às verbas remuneratórias mínimas constitucionalmente asseguradas, como férias acrescidas de um terço, 13º salário e saldo salarial, sendo indevido apenas o FGTS.

7. A ausência de comprovação idônea do pagamento das verbas impõe a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0006095-74.2018.8.14.0026, interposto pelo Município De Jacundá, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação e de Embargos De Declaração interposto pelo município.

Inicialmente, consta dos autos que Ilson De Almeida Pereira ajuizou ação ordinária de cobrança em face do Município De Jacundá, sustentando que foi contratado para exercer a função de agente de crédito em 01/03/2009, tendo sido desligado em outubro de 2016, e que, posteriormente, voltou a atuar a partir de novembro de 2017, sendo exonerado em janeiro de 2018, ocasião em que teria exercido cargo político.

Aduziu que não recebeu os salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, que não usufruiu férias durante o período laborado, tampouco recebeu indenização correspondente, e que também fazia jus ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2016, além do recolhimento de FGTS.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição parcial da pretensão, delimitou a análise aos períodos de 18/07/2013 a dezembro de 2016 e de novembro de 2017 a janeiro de 2018, afastou o pedido de FGTS sob o fundamento de que não se tratava de contratação temporária nula, mas de nomeação para cargo em comissão e de exercício de cargo político, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município De Jacundá ao pagamento de indenização de férias e terço constitucional, proporcional, referentes aos anos de 2013, 2017 e 2018, indenização de férias e terço constitucional, integral, referente ao período de 2014/2015, 13º salário proporcional referente ao ano de 2016 e pagamento de salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Posteriormente, o Município De Jacundá interpôs recurso de Apelação, no qual sustentou, em síntese, a inadequação da condenação imposta, insistindo na natureza jurídico-administrativa do vínculo, na impossibilidade de reconhecimento de direitos de natureza trabalhista típicos, na ausência de cabimento das verbas pleiteadas e na necessidade de reforma da sentença.

Em seguida, a relatora proferiu decisão monocrática negando provimento à apelação, mantendo a sentença.

Após isso, o Município opôs Embargos De Declaração, alegando omissão quanto à tese de prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, bem como afirmando que a matéria se encontrava submetida ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.336.848, Tema nº 1.189, o que, segundo defendia, exigiria o sobrestamento do feito.

Por decisão monocrática posterior, os embargos foram conhecidos e rejeitados, ao fundamento de que não havia omissão a ser sanada, de que a sentença mantida em apelação não condenou o Município ao pagamento de FGTS, mas apenas ao saldo de salário, férias e 13º salário, e de que o Tema nº 1.189 do STF não possuía efeito suspensivo geral apto a paralisar o julgamento do feito.

Em suas razões recursais, em agravo interno, o recorrente alega que interpôs anteriormente apelação, tendo a Desembargadora Relatora proferido decisão monocrática com fundamento no art. 133, XI e XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e que essa forma de julgamento mereceria reforma.

Posteriormente, ao resumir o processo de origem, o Agravante afirma que a decisão agravada teria negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município, mantendo integralmente a decisão anterior que rejeitara a apelação e confirmara a sentença de primeiro grau.

Reitera que, na origem, o autor ajuizou ação postulando verbas rescisórias em razão de vínculo temporário com a Administração Pública municipal, tendo o juízo de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º salário proporcional, sem condenação ao FGTS.

Em seguida, aponta que, após a interposição de apelação, sobreveio decisão monocrática mantendo a sentença e, depois, os embargos de declaração foram desprovidos, embora neles o Município houvesse suscitado omissão quanto à tese de prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e quanto à pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.336.848, afetado sob o Tema nº 1.189 do STF, o que, segundo sustenta, justificaria o sobrestamento do processo.

Alega que a decisão agravada afastou tais argumentos sob o fundamento de que a tese da prescrição bienal já teria sido enfrentada e rejeitada, com adoção do entendimento de incidência da prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como sob o argumento de inexistência de determinação de suspensão nacional do feito.

Em seguida, o Agravante passa a desenvolver os fundamentos jurídicos do agravo interno.

Sustenta, inicialmente, a necessidade de enfrentamento de todos os pontos da decisão recorrida, afirmando a inaplicabilidade, ao caso, de fundamento ligado à decisão monocrática por desconformidade com tese firmada em repercussão geral ou jurisprudência dominante.

Assevera que a decisão recorrida teria sido proferida com motivação apertada, sem exame adequado dos argumentos lançados no recurso de apelação, e sustenta que a decisão monocrática constitui exceção, e não regra, devendo ser interpretada restritivamente.

Defende que a natureza precária e transitória do cargo, fundada exclusivamente em confiança e marcada pela livre nomeação e exoneração, tornaria incompatível o vínculo com a incidência das normas celetistas relativas à demissão sem justa causa ou arbitrária.

Acrescenta que, mesmo quanto ao servidor contratado por tempo determinado para excepcional interesse público, não se estaria diante de investidura em cargo público efetivo, mas de contratação administrativa para exercício transitório de função pública, em atendimento à necessidade de excepcional interesse público, o que, segundo sustenta, afasta o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e impede o reconhecimento das verbas reclamadas. Para tanto, faz menção ao art. 37, V e IX, da Constituição Federal e a precedentes jurisprudenciais que, segundo entende, corroborariam a tese de incompatibilidade entre cargos em comissão e pretensões indenizatórias próprias do regime celetista.

O Agravante reafirma que o autor não fazia jus às verbas pleiteadas em razão do exercício de cargo comissionado e de cargo político.

Alega, em consequência, que não se poderiam deferir verbas que pressupõem um regime trabalhista ou celetista, insistindo em que a pretensão indenizatória seria incompatível com a natureza do vínculo mantido com o ente público.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e submeter a matéria ao órgão colegiado, afastando a manutenção da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservou a condenação imposta ao Município, com reexame das teses relativas à prescrição bienal, ao sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.189 do STF, à natureza jurídico-administrativa do vínculo e à impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Embargos De Declaração.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da decisão monocrática que rejeitou recursos opostos em face da decisão que negara provimento à apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reapreciação colegiada da matéria, a alegada insuficiência da fundamentação adotada no julgamento singular, a incidência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a pertinência de sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.189 do Supremo Tribunal Federal, bem como a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento das verbas reconhecidas na origem, sob o argumento de que o recorrido mantinha vínculo jurídico-administrativo, em cargo comissionado e, depois, em cargo político, objetivando assim a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da condenação imposta ao Município De Jacundá.

Inicialmente, cumpre assentar que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram juridicamente adequados e consonantes com o conjunto probatório dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Posteriormente, observo que a controvérsia foi corretamente delimitada desde a sentença de primeiro grau.

O juízo de origem registrou expressamente que “o caso concreto não retrata hipótese de declaração de nulidade da contratação temporária pela renovação excessiva do contrato de trabalho, uma vez que não se trata de contratação por tempo determinado considerada nula, mas sim de nomeação para cargo em comissão”, consignando, ainda, com base nos documentos dos autos, que houve exercício dos cargos de “ASSESSOR NÍVEL I” e de “SECRETÁRIO MUNICIPAL - AGENTE POLÍTICO”, concluindo, por isso, que “a contratação se deu nos moldes da ressalva do artigo 37, II da CF/88” e, em consequência, que “o autor não tem direito a recolhimento de verba referente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS)”.

No mesmo decisum, contudo, também se reconheceu que, “na condição de servidor público durante a ocupação do cargo, lhe é assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, o 13º salário, férias e eventual saldo de salário inadimplido, nos termos do artigo 7º, VIII e XVII, da CF/88, porém sem direito ao FGTS”.

Ao final, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de indenização de férias e terço constitucional proporcionais referentes aos anos de 2013, 2017 e 2018, indenização de férias e terço constitucional integral referente ao período de 2014/2015, 13º salário proporcional de 2016 e salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.

De início, quanto à insurgência do agravante contra o julgamento monocrático, não lhe assiste razão.

A decisão singular foi proferida no exercício regular das atribuições conferidas ao Relator, em hipótese em que a matéria já se encontrava suficientemente amadurecida e amparada em entendimento consolidado.

Não há qualquer nulidade pelo simples fato de a controvérsia ter sido decidida monocraticamente, sobretudo quando posteriormente submetida ao controle do colegiado por meio do próprio agravo interno.

O agravo, portanto, não se presta a afirmar genericamente a preferência pela colegialidade como fundamento autônomo de reforma, mas exige a demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, o que não ocorreu no caso concreto.

No mérito, a primeira tese recursal relevante diz respeito à prescrição bienal.

Também aqui a pretensão recursal não merece acolhida.

A decisão agravada já afastara tal alegação ao consignar que a sentença de primeiro grau, mantida em apelação, “não condenou o município ao pagamento de FGTS, apenas em saldo de salário de férias e 13º salário”, bem como ao registrar que esta Corte possui entendimento consolidado “sobre a aplicação da prescrição quinquenal, com base no artigo 1° do Decreto 20.910/32 e na jurisprudência do C. STF, C. STJ e desta Corte de Justiça sobre a matéria, afastando a alegação de incidência do prazo bienal para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, que não é a discussão dos autos”.

Com efeito, a sentença aplicou corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, transcrito no próprio decisum, nos seguintes termos: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A partir dessa regra, reconheceu-se apenas a prescrição parcial das férias relativas aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e do período de janeiro a 17/07/2013, porque a ação foi ajuizada em 18/07/2018, prosseguindo-se no exame dos períodos posteriores. Trata-se de solução juridicamente correta e harmônica com a natureza jurídico-administrativa do vínculo reconhecida nos próprios autos.

Além disso, ainda que o agravante tenha insistido na aplicação do Tema nº 1.189 do Supremo Tribunal Federal, essa invocação não altera o desfecho do feito.

Isso porque o paradigma da repercussão geral trata da “aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público”, ao passo que, no caso concreto, não houve condenação em FGTS, tampouco reconhecimento de contratação temporária nula.

Ao contrário, como já visto, a sentença expressamente afastou a nulidade do vínculo e enquadrou a relação como nomeação para cargo em comissão e exercício de cargo político.

Ainda assim, é importante registrar que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.336.848/PA, Tema nº 1.189, fixou a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Desse modo, mesmo sob esse prisma, a conclusão é desfavorável ao agravante, pois reforça a incidência da prescrição quinquenal e não da bienal.

Também não procede a alegação de necessidade de sobrestamento do feito.

A decisão agravada, de forma acertada, consignou que o Recurso Extraordinário nº 1.336.848, Tema nº 1.189, “foi recebido no STF entretanto não foi atribuído efeito suspensivo aos processos em tramitação”, além de destacar, novamente, que a discussão dos autos não versa sobre condenação ao FGTS.

Logo, não havia e não há razão para paralisação do processo.

Superadas essas questões processuais, passa-se à análise da tese de fundo reiterada no agravo interno, qual seja, a de que, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, em cargo comissionado e cargo político, não seriam devidas as verbas deferidas na sentença.

Tal argumento, contudo, foi apenas parcialmente acolhido na origem, no ponto relativo ao FGTS, e corretamente rejeitado no que se refere às férias, ao 13º salário e ao saldo salarial.

Com efeito, o próprio Regime Jurídico Único do Município de Jacundá, Lei Complementar Municipal nº 2.479, de 17 de maio de 2011, invocado pela defesa, desautoriza a tese de inexistência de direitos remuneratórios mínimos aos ocupantes de cargo em comissão.

O art. 73 da referida lei dispõe, de forma expressa:

“A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração ou da natureza jurídica que tiver seu vínculo.”

Tal comando normativo, constante do diploma legal municipal vigente, torna inequívoco o direito do recorrido ao 13º salário proporcional reconhecido na sentença.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no reconhecimento de que o servidor comissionado exonerado faz jus ao recebimento das verbas constitucionais mínimas, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS SIMPLES E PROPORCIONAIS COM ADICIONAL CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, condenando o Município de Jacundá ao pagamento de férias e respectivos terços constitucionais não quitados durante o vínculo administrativo temporário da autora com a administração municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à percepção de férias e adicional constitucional por servidor temporário contratado sem concurso, e se o ônus de comprovar o adimplemento dessas verbas é da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que contratos administrativos irregulares não afastam o dever do ente público de pagar as verbas referentes ao período efetivamente laborado, inclusive férias e terço constitucional (Temas 308, 551, 612 e 916/STF).

4. O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já analisados na apelação, sem apresentar fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a modificar o julgado.

5. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas recai sobre a administração, nos termos da jurisprudência. Fichas financeiras unilaterais e sem autenticação não são hábeis a demonstrar a quitação.

6. O art. 1.021, § 3º, do CPC, autoriza a manutenção da decisão agravada nos próprios fundamentos quando não houver argumentação nova e relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O servidor temporário tem direito ao recebimento das verbas salariais pelo período efetivamente trabalhado, inclusive férias e respectivo adicional. 2. Compete à administração pública comprovar, por meios idôneos, o pagamento das obrigações decorrentes do vínculo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 308, 551, 612 e 916; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006411-24.2017.8.14.0026 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-16)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os autos narram que a parte autora foi nomeada para exercer o cargo de Assessoria nível II, cargo em comissão, no Município de Jacundá, permanecendo na função no período compreendido entre 04 de abril de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

2 – Em sentença, o Douto Magistrado de origem condenou o ente municipal ao pagamento em dobro de indenização de férias dos anos de 2013, 2015 e 2016.

3 – As razões recursais objetivam o afastamento de tal condenação, sob afirmativa de que servidores comissionados não fazem jus a tal direito.

4 - Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço.

5 – A condenação, portanto, deve ser de indenização de férias somadas ao 1/3 constitucional, diante da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005907-18.2017.8.14.0026 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-03-11)

Não há, aqui, qualquer contradição.

Ao revés, há adequada distinção entre verbas incompatíveis com o regime jurídico-administrativo, como o FGTS, e verbas de natureza remuneratória mínima e constitucionalmente resguardadas ao servidor público, inclusive ao ocupante de cargo em comissão, quando extinto o vínculo sem fruição ou sem comprovação de pagamento.

No ponto, a tentativa do agravante de negar qualquer efeito indenizatório às férias e ao 13º salário esbarra não apenas na Constituição e na legislação municipal, mas também no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o servidor prestou serviços, se o vínculo foi validamente constituído nos moldes do art. 37, II, da Constituição, e se o ente público não comprovou o adimplemento das verbas devidas, não pode a Administração eximir-se do pagamento correspondente.

Ainda, em matéria dessa natureza, compete ao ente público, que detém a guarda da documentação funcional e financeira, comprovar a quitação das verbas que afirma ter satisfeito.

Não o fazendo de modo idôneo, prevalece a conclusão sentencial.

Por fim, não se vislumbra qualquer razão para afastar a coerência sistêmica entre a sentença, a decisão monocrática na apelação, a decisão monocrática nos embargos de declaração e a jurisprudência desta Corte.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 06/05/2026